Tribunal: TJBA
Processo: 8058355-75.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8058355-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOSE NILTON DANTAS BARBOSA Advogado(s): ROSANIA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUTOR QUE CEIFOU A VÍTIMA DE SUA COMPANHEIRA, MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO, APÓS DISCUSSÃO. PENA FIXADA EM 13 (TREZE) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVIABILIDADE. VIA REVISIONAL QUE NÃO ADMITE A SUSCITAÇÃO DE “NULIDADE DE ALGIBEIRA”, DEVENDO A PARTE ALEGAR, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS, EVENTUAIS IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS. MATÉRIA RELATIVA AO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL EDITALÍCIO QUE, EM NENHUM MOMENTO, FORA DEBATIDA NO PROCESSO DE ORIGEM, CONFIGURANDO-SE, IN CASU, INDEVIDA INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. TESE RELATIVA À DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. ESTRATÉGIA DEFENSIVA CONSISTENTE NA NÃO INTERPOSIÇÃO DE DETERMINADO RECURSO QUE NÃO EQUIVALE À DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA ATUANTE NO PROCESSO. DISCORDÂNCIA DO PATRONO SUBSCRITOR DA REVISÃO CRIMINAL, EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO DEFENSOR NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, QUE NÃO ALBERGA O MANEJO DO PLEITO REVISIONAL. ARGUMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPERTINÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE ASSEMELHA A NOVO RECURSO DE APELAÇÃO, REVELANDO-SE INSERVÍVEL PARA REDISCUSSÃO DE PORMENORES FÁTICOS E MINÚCIAS PROBATÓRIAS QUE ENSEJARAM A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO FUSTIGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada por José Nilton Dantas Barbosa, face ao Acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, então composta pelos Excelentíssimos Desembargadores Aracy Lima Borges (Relatora), Eserval Rocha e Luiz Fernando Lima. O referido Aresto deu parcial provimento ao Apelo defensivo, reduzindo a pena imposta de 17 (dezessete anos) e 1 (um) mês para 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Restou mantida, nos demais termos, a sentença prolatada pelo MM. Juiz da Vara do Júri de Juazeiro/Ba, Dr. Roberto Paranhos, que condenou o Réu nas iras do Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que o Autor do presente Pleito Revisional, na tarde de 18 de agosto de 1999, na Fazenda Boa Sorte, Distrito de Itamotinga, Município de Juazeiro/Ba, ceifou, mediante disparos de arma de fogo, a vida de Josleide Dantas Martins, com quem tinha um relacionamento amoroso. Emerge do caderno processual, ainda, que o ato criminoso ocorreu após uma discussão, momento no qual o Autor pegou um revólver calibre 38 em seu veículo e praticou o delito de homicídio qualificado. Oferecida e recebida a exordial acusatória, sobreveio a instrução criminal que culminou na decisão de pronúncia. Submetido o então Réu, ao julgamento popular, prolatou-se a condenação que, após interposição de Recurso de Apelação defensivo, fora mantida pelo Tribunal de Justiça. 3. PLEITOS REVISIONAIS. Após o trânsito em julgado do édito condenatório, o Réu ajuizou a presente Revisão Criminal, argumentando, em apertado resumo, a nulidade da intimação por edital, relativa à apresentação de alegações finais, a deficiência da defesa técnica atuante no feito, por não ter interposto o pertinente Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de Pronúncia e, por fim, a contrariedade da decisão em relação à prova dos autos, haja vista a inexistência de perícia da arma utilizada no crime. 4. PARECER MINISTERIAL. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Tânia Regina de Oliveira Campos, o Parquet pugna pela improcedência da Ação Revisional. Consigna o Órgão Ministerial verificar-se o intuito do Autor em “promover o franco revolvimento do acervo probatório já examinado detidamente no curso processual” – o que enseja o “não conhecimento” da Revisão no que concerne ao argumento de condenação contrária à prova dos autos. Noutro giro, sustenta o Parquet que “as nulidades ocorridas durante o curso processual devem ser suscitadas em momento oportuno, sob pena de preclusão” – circunstância não observada na situação em espeque. 5. RAZÕES PARA INVIABILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL SOB ANÁLISE. Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao cabimento do presente meio de impugnação, prescreve que “[...] a revisão criminal não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário [...].” (AgRg no AREsp n. 2.182.189/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 24/4/2023). Isto posto, promover um novo debate acerca da suficiência de provas para a condenação – como pretende o ora Requerente, ao sustentar a necessidade de perícia da arma utilizada no crime –, escapa ao âmbito de cognição do Pleito Revisional, carecendo de guarida, nessa senda, o presente expediente. 6. Repise-se, ademais, que “A opção pela não interposição do recurso cabível decorre do princípio da voluntariedade recursal, do qual não se extrai nulidade por inércia da defesa ao não apresentar apelação.” (AgRg no HC n. 910.142/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 23/9/2024). Assim sendo, a tese referente à deficiência da defesa técnica atuante no feito não merece guarida, posto que a não interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de Pronúncia não se revela apta a subsidiar a declaração de nulidade processual com esteio na Súmula 523 do Egrégio Supremo Tribunal Federal (“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 7. Registre-se, por oportuno, que igualmente o argumento de nulidade da intimação por edital, no que diz respeito à apresentação das alegações finais, não merece albergamento. Tal conclusão decorre do entendimento no sentido de que tal premissa fora arguida apenas e tão somente após o trânsito em julgado da condenação – não sendo objeto de debate, em nenhum momento, na ação penal originária. Desse modo, tem-se, in casu, a vedada “nulidade de algibeira”, tida como “estratégia processual” que consiste em “violação à boa-fé.” (AgRg no REsp n. 2.010.330/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 14/3/2024). 8. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Revisão Criminal nº 8058355-75.2025.8.05.0000, onde figuram como Requerente, José Nilton Dantas Barbosa e, como Requerido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11